Tribunal: TJDFT
Processo: 0740155-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740155-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANNA RAQUEL DE BRITO AKABOCI MAGERO RECORRIDO: JESSICA CALASANS DE LIMA DO VALE, T. C. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CALASANS DE LIMA DO VALE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA INCAPAZ DE ELUCIDAR OS FATOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITDA. EXCESSO DE VELOCIDADE. EMBRIAGUEZ. CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. PENSIONAMENTO PARA A VIÚVA E O FILHO MENOR DO FALECIDO. NECESSIDADE PRESUMIDA. QUANTUM. 2/3 DA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 1. A prova oral inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa. 2. À medida que a r. sentença observou o princípio da adstrição, decidindo o que fora expressamente pedido pelos autores, não há falar em decisão ultra petita. 3. Segundo o Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito (art. 186 do CC). Doutrina e jurisprudência extraem desse dispositivo legal quatro pressupostos para a responsabilidade civil: (a) conduta humana; (b) culpa; (c) nexo de causalidade; e (d) dano ou prejuízo. 3.1. Aquele que trafega em velocidade incompatível com a via de rolamento, em estado de embriaguez, destoa do dever de cuidado. 4. É devida a redução do valor decorrente dos gastos com funeral quando comprovado que parte do montante devido foi custeado por terceiros. 5. Para fins de pensionamento, a dependência econômica entre cônjuges é presumida. 5.1. A pensão mensal é devida ao cônjuge e filhos menores da vítima na proporção de 2/3 dos seus rendimentos, desde a data do óbito até quando o filho completar 25 anos ou, no caso do cônjuge, quando a vítima atingiria a expectativa de vida no Brasil na data do óbito. 5.2. O benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou compensação por dano moral, porquanto, ambos têm origens distintas, podendo haver a cumulação de pensões. 6. O dano moral decorrente da morte de parente é presumido (in re ipsa), sendo, portanto, dispensável a prova da lesão. 6.1. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se a adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem. 7. Apelação provida em parte. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, diante do indeferimento das provas pleiteadas. Articula cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando que houve julgamento ultra petita; c) artigos 186, 403 e 927, todos do CCB, afirmando que os danos patrimoniais ou materiais “constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém (...) (de modo que) não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva”. Entende que, no caso concreto, os elementos de prova produzidos na instrução demonstram inequivocamente que a recorrente jamais praticou os fatos narrados na petição inicial e que devem isentá-la de qualquer responsabilidade de reparação. Aduz que não há falar em condenação a título de danos morais, porque inexiste ilícito que configure hipótese de ressarcimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186, 403, 927, todos do CCB, 141, 369 e 492, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028